Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JUIZO SENTENCIANTE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DEMANDA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. COMUNICAÇÃO À CORREGEDORIA DA JUSTIÇA. NUMOPEDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, inc. IX, CF).
2. Não representa cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito se o julgador age na conformidade da disciplina contida no art. 355, inc. I, do CPC, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento.
3. O Juízo sentenciante indicou na decisão as razões da formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, não se verificando, portanto, o alegado cerceamento de defesa.
4. Ainda que o Juízo de origem tenha invertido o ônus da prova, nos termos dor art. 6o, VIII, do CDC, tal fato não isenta o consumidor de produzir provas mínimas do fato por ele alegado.
5. A vasta lista de consignados firmados pela Apelante, da fragilidade dos fundamentos da Autora em seu recurso, além da existência de tramitação de diversas ações proposta pela Autora em desfavor do Apelante, despertaram desconfiança de litigância predatória, consistente na provocação do Poder Judiciário mediante o ajuizamento de demandas massificadas com elementos de abusividade e/ou fraude.
6. A suspeita de indícios de demanda predatória, em caso idêntico, também foi reconhecida pelo Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em voto proferido em 27/06/2023, no julgamento da APC 0710367-74.2022.8.07.0010, interposta pela Autora MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO, também Apelante nos presentes autos, em face do Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
7. O art. 3o da PORTARIA GC 152 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020, (que altera e inclui dispositivos à Portaria GC 89 de 24 de abril de 2019, que instituiu o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas – NUMOPEDE, na Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), estabelece que: “Art. 3o-A Os Juízes poderão comunicar ao NUMOPEDE situações que possam configurar demanda repetitiva ou com potencial de repetitividade, além de ações fraudulentas ou predatórias, dentre outras que possam afetar, de forma global, o bom desempenho das atividades jurisdicionais”. Desse modo, o presente acórdão deve ser encaminhado ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE, que integra a estrutura da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para providências cabíveis.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no origem.
9. Recurso conhecido e não provido.